Tribunal: STF
Processo: RE 716792
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. servidor público. Auxílio Natalidade. Guarda. Lei Nº 8.069/1990. 



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.